Tribunal: STF
Processo: Ext 1449
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição executória do nacional português Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, formulado pelo Governo da Bélgica.



    O pedido de prisão cautelar foi inicialmente deferido, e, após inúmeras diligências que transcorreram ao longo de quase dois anos, a custódia do extraditando foi efetivada.



    Tendo em vista o provimento do recurso de apelação em favor do extraditando pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo n. 1000076-73.2018.4.01.3504, reconheceu-se ao requerente sua condição de brasileiro nato. 



     O Relator que me antecedeu revogou a custódia cautelar e impôs medidas cautelares substitutivas ao interessado (doc. eletrônico 119), compreendendo ter surgido fato superveniente configurador, a priori, de impedimento legal à autorização da extradição.



    Diante da ausência de trânsito em julgado da sobredita decisão, sucessivos despachos judiciais foram exarados no sentido de aguardar informações a respeito da definitividade do provimento jurisdicional que o reconheceu como brasileiro nato. 



    Em virtude da necessidade de encerramento deste processo de extradição, reputei razoável que se oficiasse ao Tribunal Regional Federal da 1º Região para informar o andamento do Processo n. 1000076-73.2018.4.01.3504, do qual consta como parte interessada Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, conforme explicitei nos documentos eletrônicos 234 237, 244 e 248.



    Veio aos autos, na data de ontem, ofício lavrado pelo Desembargador Federal Flávio Jardim, do TRF da 1ª Região, relator do processo de nacionalidade mencionado, informando que a 6ª Turma desse Tribunal rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela União (doc. 255).



    É o breve relatório.



    A condição de brasileiro nato impede a entrega do extraditando ao Estado requerente e torna inviável a própria obtenção do resultado prático objetivado pela extradição, na linha dos arts. 5º, LI, da Constituição Federal, e 82, I, da Lei de Migração (EXT 441, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJe 10/6/1988).



    Decidi nessa linha na EXT 1.630, de minha Relatoria, quando, com parecer favorável da PGR, julguei extinto o processo em virtude da circunstância de ter o extraditando sido contemplado com a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira.



    Dito isso, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República em 15 (quinze) dias.



    Após, independentemente de manifestação, voltem-me conclusos os autos para deliberação. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator